Tribunal: TJES
Processo: 0011929-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011929-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO FUNDADA NO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/1992 (REDAÇÃO ORIGINAL). REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO PELA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DA CONDUTA EM OUTROS TIPOS LEGAIS. SENTENÇA ANULADA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando os réus com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992 (redação original), às sanções do art. 12, inciso III, da referida norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a Lei nº 14.230/2021 deve ser aplicada retroativamente para afastar a condenação dos réus; (ii) estabelecer se é possível o reenquadramento da conduta em outro dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa após a revogação do inciso I do art. 11; e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199, firmou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, incluindo a exigência de dolo específico e a revogação de dispositivos do art. 11 da LIA, retroagem para beneficiar os réus, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal.

4. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 torna inviável a condenação dos réus com fundamento nesse dispositivo, pois não há continuidade típico-normativa da conduta.

5. O art. 17, § 10-C, da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021, veda expressamente a readequação, pelo Juízo, da capitulação jurídica dos fatos narrados na petição inicial para outro dispositivo da LIA, impossibilitando a condenação com base em novo enquadramento legal.

6. No caso da empresa AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA, houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a readequação da demanda às novas exigências da Lei nº 14.230/2021, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para eventual adequação da petição inicial pelo Ministério Público em relação às três partes. Recursos de WASHINGTON RODRIGO FIGUEIREDO ARAÚJO e CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021 impede a condenação por improbidade administrativa com base nesse dispositivo, pois não há continuidade típico-normativa. 2. A vedação ao reenquadramento da conduta em outro dispositivo da LIA, prevista no art. 17, § 10-C, impede a modificação, pelo Juízo, da tipificação jurídica dos fatos narrados na petição inicial. 3. Deve ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de adequação da petição inicial às novas exigências da Lei nº 14.230/2021 quando a condenação estiver fundamentada exclusivamente em dispositivo revogado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, inciso I (revogado), 12, inciso III, e 17, § 10-C; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199; TJES, Apelação Cível nº 0003181-02.2017.8.08.0006, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 25/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0021738-37.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER E NEGAR provimento aos recursos de WASHINGTON RODRIGO FIGUEIREDO ARAUJO e CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA. Outrossim, CONHECER e DAR provimento ao apelo de AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA, para anular a Sentença, devendo os autos retornar à origem, a fim de se oportunizar ao requerente possível adequação da petição inicial, ante os termos da Lei 14.230/21 e o Tema 1.199 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
(fls. 1023/1149),
WASHINGTON RODRIGO FIGUEIREDO ARAUJO
(fls. 1180/1197),
CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA
(fls. 1201/1214), com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os requeridos na prática do tipo descrito no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429 de 1992 (redação original), impondo-lhes a sanção do art. 12, inciso III (redação original), com a suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil no valor de 05 (cinco) vezes o total da remuneração auferida por CRISTHIAN ao tempo dos fatos, e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.

Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de demanda aforada pelo Ministério Público.

Contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau, às fls. 1159/1173 e 1218/1220, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 10036914, requerendo o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório constante no Id n. 11963588, lançado pelo Eminente Desembargador Convocado Carlos Magno Moulin Lima, o qual substituiu esta Magistrada durante o período de férias (ATO ESPECIAL Nº 658/2024). Considerando o retorno desta Magistrada na data de 10 de fevereiro de 2025, passo a proferir o meu voto.

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
(fls. 1023/1149),
WASHINGTON RODRIGO FIGUEIREDO ARAUJO
(fls. 1180/1197),
CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA
(fls. 1201/1214), com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os requeridos na prática do tipo descrito no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429 de 1992 (redação original), impondo-lhes a sanção do art. 12, inciso III (redação original), com a suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil no valor de 05 (cinco) vezes o total da remuneração auferida por CRISTHIAN ao tempo dos fatos, e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra
Cristhian Marchiore Gavazza
,
Washington Rodrigo Figueiredo Araújo
e a empresa
AUSEC Automação e Segurança Ltda
com base nos fatos apurados no Inquérito Civil n.º 2016.0029.7266-65, que indicam um esquema fraudulento envolvendo a celebração de contrato entre o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) e a referida empresa.

Segundo o Ministério Público, em outubro de 2015,
Cristhian Gavazza,
servidor da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) cedido ao IASES e gestor do contrato, teria articulado um esquema para beneficiar a empresa
AUSEC
e obter vantagens financeiras ilícitas. Ele teria facilitado um encontro entre
Washington Araújo
, representante da empresa, e o então Secretário de Estado da Justiça, Eugênio Ricas, no qual foi oferecida vantagem indevida para a realização de um aditivo contratual que aumentaria o valor do contrato e geraria pagamento de propina.

Durante uma reunião no dia 06/10/2015, realizada no restaurante São Pedro, Washington Araújo teria prometido vantagens financeiras tanto ao próprio Secretário quanto ao Subsecretário de Justiça, Ailton Xavier. Posteriormente, em um novo encontro no restaurante Outback, ocorrido em 08/10/2015, Washington detalhou a divisão dos valores em um guardanapo, mencionando que 1,5% ficaria com ele, outro 1,5% com Cristhian Gavazza e 9% com um "vendedor externo", que seria o Secretário. Nesse momento, houve uma operação policial que resultou na prisão em flagrante de Washington Araújo.

O Ministério Público destaca que as provas incluem depoimentos, mensagens de WhatsApp entre os envolvidos, além de evidências de que a empresa AUSEC financiava vantagens para os participantes do esquema, como viagens e refeições.

O MP argumenta que as condutas dos réus violaram os princípios da legalidade, moralidade e lealdade às instituições públicas, configurando atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 11, inciso I, da Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). O primeiro requerido (Cristhian Gavazza) teria utilizado seu cargo para obter vantagem indevida, enquanto Washington Araújo e a empresa AUSEC teriam concorrido para a prática dos atos ilícitos.

Na demanda, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público.

O MP sustenta que os fatos são graves, atingindo não apenas o patrimônio público, mas também a confiança da sociedade nas instituições, justificando a responsabilização dos réus na forma da Lei de Improbidade Administrativa.

Seguido o trâmite processual, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES julgou procedente a ação.
Na visão do douto Juízo
a quo
, as provas demonstraram que, em uma reunião no restaurante Outback, Washington Araújo detalhou a distribuição dos valores de propina. A negociação foi interceptada e resultou na prisão em flagrante de Washington. Durante o processo, os depoimentos do então Secretário Eugênio Ricas e do Subsecretário Ailton Xavier confirmaram a tentativa de corrupção.

A empresa AUSEC, embora alegasse que Washington Araújo não era seu representante legal, foi considerada responsável pela prática do ato ímprobo, pois a propina oferecida seria custeada pelo seu Departamento Financeiro.

A sentença destacou a violação aos princípios da administração pública, previstos no artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), considerando que os réus atentaram contra a legalidade, moralidade e lealdade às instituições públicas.

Em seu apelo,
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
argumenta, em síntese:
(i)
necessidade de aplicação imediata do novo regime de improbidade administrativa, introduzido pela lei 14.230/2021, com consequente extinção da ação;
(ii)
nulidade absoluta do processo por violação pelo MPES ao art. 22 da resolução 06/2014 do Colégio de Procuradores de Justiça do MPES;
(iii)
nulidade da decisão de fls. 844/845 e dos atos processuais posteriores por terem sido introduzidos novos fatos acusatórios não narrados na exordial;
(iv)
cerceamento de defesa por falta de saneamento do feito, impedindo as partes de produzir as provas hábeis a provar a improcedência das acusações da exordial;
(v)
a apelante, pessoa jurídica que tem personalidade jurídica própria, não participou da prática dos atos acusados de ímpobros descritos na inicial;
(vi)
ausência de provas da participação da apelante nos fatos narrados; e
(vii)
ausência do necessário elemento subjetivo do tipo – impossibilidade de condenação por improbidade sem a sequer menção (e muito menos comprovação) de dolo.

Por sua vez,
WASHINGTON RODRIGO FIGUEIREDO ARAUJO
afirma, em resumo, que:
(i)
não há elementos concretos nos autos que demonstrem sua responsabilidade na prática de ato ilícito;
(ii)
embora tenha participado de reuniões com o então Secretário de Justiça, Eugênio Ricas, e com o Subsecretário Ailton Xavier, não ofereceu nenhuma vantagem indevida; não fez anotações de percentuais de propina e a conversa girou em torno de questões técnicas relacionadas ao contrato da empresa AUSEC com o IASES; se houve alguma menção a vantagem indevida, a iniciativa partiu do próprio Subsecretário Ailton Xavier; como prova, cita trechos de depoimentos prestados no juízo criminal, que indicariam que Ailton Xavier teria perguntado sobre a possibilidade de obtenção de vantagem;
(iii)
há contradições entre os depoimentos das testemunhas, especialmente sobre quem teria feito a proposta de propina; não há prova cabal de que tenha feito qualquer oferta ilícita e sua condenação foi baseada em interpretações subjetivas dos fatos; e
(iv)
não houve prejuízo aos cofres públicos, pois os atos atribuídos a ele permaneceram no campo da tentativa, sem efetiva concretização; a jurisprudência dos Tribunais requer prova concreta de dolo e dano ao erário para a condenação por improbidade administrativa.

Por fim,
CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA
interpôs apelo aduzindo, em resumo, que:
(i)
não há elementos suficientes para imputar-lhe qualquer prática que viole princípios administrativos;
(ii)
ao contrário do que foi alegado pelo Ministério Público, ele atuou para diminuir os custos do contrato celebrado com a empresa AUSEC;
(iii)
a Lei de Improbidade Administrativa exige a presença de dolo, ou seja, intenção deliberada de lesar a administração pública; no caso, não haveria provas de que Cristhian tenha agido de má-fé ou com desonestidade, mas apenas indícios frágeis que não justificariam sua condenação.
Assim, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação e sua absolvição. Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda pela manutenção da condenação, que seja reduzido o valor da multa civil aplicada.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não provimento dos recursos de apelação interpostos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta, em síntese, que:
(a)
a nova Lei de Improbidade Administrativa não deve retroagir para beneficiar os réus, uma vez que os fatos ocorreram antes de sua vigência; a retroatividade de normas sancionatórias benéficas se aplica apenas ao direito penal, não ao direito administrativo sancionador;
(b)
a Lei nº 14.230/2021, ao modificar o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa e revogar seus incisos I e II, é inconstitucional, por violar princípios constitucionais, como os da moralidade, legalidade, segurança jurídica e proibição do retrocesso;
(c)
as provas documentais e testemunhais demonstram que os apelantes participaram do esquema de corrupção, oferecendo vantagens indevidas em contratos públicos;
(d)
há indícios suficientes de que a pessoa jurídica concorreu para a prática dos atos ímprobos; e
(e)
não houve violação ao devido processo legal na condução da ação pelo Ministério Público; a inclusão de novos fatos acusatórios decorreu da dinâmica do processo, sem violação ao contraditório e à ampla defesa; não há cerceamento de defesa, pois as partes tiveram oportunidade de se manifestar e produzir provas.

Pois bem.

De início, compulsando os autos, verifico que na petição inicial do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a acusação não narra a ocorrência de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito.
A peça ministerial se fundamenta exclusivamente na violação de princípios da administração pública, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92),
e não imputa aos réus a prática de atos previstos nos artigos 9º e 10 da LIA, que tratam, respectivamente, de enriquecimento ilícito e dano ao erário.

A sentença confirmou essa delimitação ao condenar os réus com base na violação aos princípios da administração pública, sem mencionar enriquecimento ilícito ou lesão ao erário. O juiz reconheceu a prática de ato ímprobo nos termos do artigo 11, inciso I, da LIA, e aplicou as sanções previstas no artigo 12, inciso III, que são específicas para esse tipo de infração.

Ademais, o magistrado de primeira instância afastou a retroatividade da Lei n. 14.230 de 2021, entendendo que o inciso XL do art. 5º da Constituição Federal não faz referência às normas sancionatórias que não as penais. Compreendeu pela existência de mandado constitucional explícito de proteção à probidade administrativa e à punição de atos ímprobos (art. 14, § 9º, c/c art. 37, §4°, da CF), de modo que condutas pretéritas não podem ser afetadas por legislação posterior que de qualquer forma fragilize o sistema de responsabilização.

Neste caso, revela-se fundamental a alteração da lei de improbidade administrativa, ocorrida em 2021. Comparando-se as disposições legais contidas na Lei n. 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, especificamente quanto ao art. 11 da lei, é possível perceber que anteriormente a previsão normativa era aberta. Na redação anterior do
caput
, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos que atenta contra os princípios da administração pública possuía caráter exemplificativo, dado que se previa como ilícita "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", bem como em razão do advérbio "notadamente" ao fim do dispositivo.

Já a nova redação legal não mais prevê o pronome indefinido "qualquer" ao tratar das condutas e também deixou de estabelecer que as hipóteses constantes dos incisos eram "notadamente" atos de improbidade. Com isso, o rol passou a ser taxativo e somente as condutas previstas nos incisos podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, firmou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, incluindo a exigência de dolo específico, retroagem para beneficiar os réus, em conformidade com o princípio da retroatividade da lei mais benéfica (artigo 5º, XL, da Constituição Federal).

No referido julgamento, o Pretório Excelso assim concluiu:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Pelo entendimento firmado no precedente citado alhures, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência.

Isto posto, coerente é a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas
acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado
, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna.

Assim, observa-se que, para além da retroação da Lei 14.230/2021, mais benéfica, na parte em que revogou a improbidade administrativa culposa,
os Tribunais pátrios também têm entendido pela retroação da lei na parte em que revogou os incisos I e II do seu art. 11, que tinham o seguinte teor:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II -
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

Destaco o entendimento de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos Requeridos por atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública – Alegação de que os Requeridos teriam simulado, com a lavratura de falsos Boletins de Ocorrência, o encontro e a apreensão dos veículos furtados e roubados – Constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 14.230/2021 – Proteção suficiente, proporcional e adequada dos bens jurídicos tutelados - Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5º, XL, da CF –
Revogação do art. 11, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente aos Requeridos – Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – Inexistência de continuidade normativa típica no caso – Sentença de improcedência mantida –
Apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da Republica.
A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA.
APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.
RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002943-91.2015.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.05.2022) (TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Colaciono também os seguintes arestos deste E. TJES:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 11, CAPUT, E INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1.199 (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) - ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO PROVIDO - SEGUNDO APELO, INTERPOSTO EM DUPLICIDADE, NÃO CONHECIDO. 1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 1.199, assentou a retroatividade das alterações legais promovidas pela Lei Federal n.º 14.230/2021 em benefício dos acusados, notadamente quanto à supressão da modalidade culposa do ato ímprobo, ressalvando, apenas, a observância da eficácia preclusiva da coisa julgada da sentença condenatória e a inaplicabilidade retroativa do regime prescricional. 2. Sob esse viés interpretativo, não mais subsistem condenações no âmbito da Lei Federal n.º 8.429/1992 por práticas subsumidas ao caput do seu artigo 11, tampouco persistindo as imputações realizadas com amparo nos incisos I, II, IX e X, do citado dispositivo, eis que expressamente revogados.

(TJ-ES, Apelação Cível 0003181-02.2017.8.08.0006, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Mar/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I –
A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF. III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva. IV – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - Apelação Cível: 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/06/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No caso dos autos, como relatado, o Ministério Público não imputou aos réus enriquecimento ilícito (art. 9º) nem lesão ao erário (art. 10), baseando-se exclusivamente na violação de princípios administrativos, especificamente o art. 11, inciso I, da redação original da LIA. Contudo, este inciso especificamente foi revogado pela nova lei, de modo que a base legal da condenação restou prejudicada, tornando-se impossível a aplicação de qualquer sanção com aquela tipificação.

Conquanto seja possível cogitar-se, em tese, da possibilidade de reenquadramento jurídico da conduta dos apelantes em outros incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), sem alteração da base fática, o que não prejudicaria as partes por trata-se de matéria unicamente de direito e não de fato, essa hipótese encontra vedação expressa no § 10-C do artigo 17 da própria LIA, também incluído pela Lei nº 14.230/2021.

Em outras palavras, diferentemente da lógica do artigo 383 do Código de Processo Penal, que permite ao juiz dar nova capitulação jurídica aos fatos narrados na denúncia (
emendatio libelli
), o legislador em 2021 vedou essa possibilidade no âmbito da improbidade administrativa, consolidando um modelo de estrita vinculação à tipificação da petição inicial.

Vejam-se julgados dos Tribunais nessa esteira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Artigo 11, da lia. ALTERAÇÃO PELA LEI 14230/21. Rol taxativo. RECURSO de MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Consoante se depreende da peça vestibular, vindicou o parquet a condenação de MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da LIA, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput, e seu inciso I e II, ambos da Lei n° 8.429/92. II. Restou comprovado que o demandado/apelante, policial civil, foi condenado na ação penal nº 0012849-83.2016.8.08.0021, já transitada em julgado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigos 312 e 319 do Código Penal, ao utilizar-se de viatura descaracterizada e informações privilegiadas para a prática de ações voltadas aos interesses de organização criminosa. III. No entanto, sabe-se que o artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, sofreu substancial modificação pela Lei 14230/21, de tal forma que, em sua atual redação, além de o caput não possuir mais conceito aberto, seus incisos indicam modalidades numerus clausus de atos ímprobos, o que afeta diretamente o objeto da demanda, na medida em que os incisos arrolados pelo parquet para alicerçar a causa de pedir, a saber, I e II, encontram-se revogados. IV.
Cumpre salientar, por oportuno e relevante, não ser possível reenquadrar as condutas atribuídas ao réu/apelante MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO em dispositivos distintos dos indicados pelo parquet (artigo 11, caput e incisos I e II, da LIA), face expressa vedação, no artigo 17, § 10-C, da LIA, também inserido pela Lei 14230/21, que, diversamente do previsto no artigo 383, do CPP (emendatio libelli), obsta a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor.
V. Logo, pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14230/21, embora todo o contexto delineado nos autos, não há que se falar na manutenção da condenação do réu/apelante MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO pela prática de atos de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA, impondo-se, por esta razão, a improcedência da demanda. VI. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível 0001672-20.2019.8.08.0021, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 29/Oct/2024)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO EXORDIAL CALCADA NO CAPUT DO ART. 11 DA LEI 8.429/92, ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. ALTERAÇÃO LEGAL QUE IMPÕE O ENQUADRAMENTO DA CONDUTA A UM DOS INCISOS. ROL TAXATIVO. TEMA 1199 DO STF. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO. ART. 17, § 10-F DA LIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO CONTRA O PARECER. 1. Trata-se de Apelação Cível em Improbidade Administrativa movida em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que foram respaldados apenas na genérica violação aos princípios elencados no caput do art. 11 da Lei 8.429/92, o que foi alterado pela Lei 14.230/2021, impondo a taxatividade do rol descrito na norma. 2. A questão posta visa a definir: (i) a imediata aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.320/2021 aos processos em curso, sobre atos anteriormente praticados; (ii) a taxatividade do rol do art. 11 da LIA; (iii) a continuidade típico-normativa na espécie. 3. Extrai-se do julgamento do tema 1199 do STF que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, especialmente em virtude da revogação do texto anterior. 4. O caput do art. 11 da Lei 8.429/92 foi expressamente alterado, não subsistindo a tipificação aberta do caput, sendo necessária a tipificação dos fatos em um dos seus incisos.
5. Impossibilidade de condenação com base em outro dispositivo da LIA, eis que, enquanto a emendatio libelli, na ação penal, é autorizada expressamente por lei, à luz do art. 383 do CPP, na Ação de Improbidade a vedação a tal prática é expressa, nos termos do art. 17, § 10-F da LIA, que atribui nulidade à sentença que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial.
Mesmo porque não houve garantia de contraditório e ampla defesa.

6. Recurso desprovido contra o parecer.

(TJ-MS - Apelação Cível: 09000199420178120027 Batayporã, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 13/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

Nesse ponto, a apelante
AUSEC Automação e Segurança Ltda.
suscitou a nulidade da sentença sob o argumento de que o juízo de origem ignorou seu pedido expresso para que fosse oportunizada a readequação do feito à luz das modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. De fato, verifica-se nos autos que a parte requereu a adaptação da petição inicial à nova legislação, e a sentença, ao não se manifestar sobre essa questão, incorreu em vício processual, cerceando a devida análise da nova moldura jurídica aplicável ao caso.

A esse respeito, penso que, diante da nova redação do artigo 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa, que tipifica como ato de improbidade a conduta de
“frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros”
, existem elementos que ao menos indicam a possível readequação da conduta dos réus a essa ou outra previsão legal.

No caso concreto, a petição inicial do Ministério Público descreve a interferência indevida no contrato celebrado entre a AUSEC e o IASES, incluindo articulações para viabilizar um aditivo contratual fraudulento e a oferta de vantagens ilícitas a agentes públicos. Ainda que a ação tenha sido fundamentada originalmente no revogado inciso I do artigo 11, há indícios de que os réus buscaram frustrar a imparcialidade do procedimento de contratação pública para obtenção de benefícios indevidos, o que poderia, em tese, enquadrar-se no artigo 11, inciso V, ou até mesmo em outro dispositivo da nova LIA.

Em julgado desta egrégia Corte (Apelação Cível nº 0000440-02.2017.8.08.0034), também envolvendo suposta fraude de processo licitatório, o Tribunal anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público fosse intimado a emendar a petição inicial e adequá-la às novas exigências da Lei 14.230/2021. A decisão considerou que a extinção da ação sem oportunizar ao autor a possibilidade de adequação violaria o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) e a lógica processual da cooperação e boa-fé objetiva.

Cito o aresto em questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ALTERAÇÕES POSTERIORES ADVINDAS DA LEI 14.230/21 – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA EMENDAR A INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. No caso dos autos, afirma o órgão ministerial que Jaime Santos de Oliveira Junior, na qualidade de prefeito de Ponto Belo, em conluio com os demais requeridos, fraudaram processo licitatório, cartas convite e contratos administrativos, havendo simulação e concorrência ficta de locação de veículos, que acarretaram danos ao erário. 2. O magistrado de origem recebeu a inicial, afirmando que a rejeição, naquela fase processual, sem a necessária dilação probatória se mostraria prematura e temerária e, com apoio no princípio in dubio pro societate, rejeitou as manifestações prévias dos demandados.
3. Posteriormente, com o advento da Lei 14.230/21 e o julgamento do Tema 1199 pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo a quo, sem a oitiva do parquet, reconsiderou tal decisão, entendendo ausente o interesse processual, por ausência de lastro probatório mínimo quanto à conduta dita ímproba, especialmente no que diz respeito ao elemento subjetivo específico a justificar a existência da presente ação, violando, assim, o princípio da vedação a decisão surpresa, o diálogo processual até então existente, além de basear-se em premissa equivocada (pedido de extinção do feito pelo Ministério Público, que no caso inexistiu). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000440-02.2017.8.08.0034, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Nov/2024)

Assim sendo, diante na narrativa de fatos graves supostamente ocorridos, os quais possivelmente também se enquadram na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, considero mais adequado anular a sentença e devolver os autos à primeira instância, permitindo que o Ministério Público, caso assim entenda, reformule a peça inicial, assegurando às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de reconhecimento da atipicidade da conduta e extinção da ação.

Por fim, penso que a eventual declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 14.230/2021 ao modificar o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa e revogar seus incisos I e II, conforme manifestado pela Procuradoria de Justiça, violaria entendimento já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, significando a inversão da lógica do sistema de precedentes, previsto no art. 927 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
WASHINGTON RODRIGO FIGUEIREDO ARAUJO
(fls. 1180/1197) e
CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA
(fls. 1201/1214)

e, no tocante ao mérito,
NEGOS-LHES PROVIMENTO.

Outrossim, conheço do apelo de
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
(fls. 1023/1149) e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem, a fim de se oportunizar ao requerente possível adequação da petição inicial em relação aos três requeridos, ante os termos da Lei 14.230/21 e o Tema 1.199 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar